Tribunal: CARF
Processo: 13888.724164/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724164/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.543 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MOTO HOBBY RIO CLARO COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO JUDICIAL
COM O MESMO OBJETO. SÚMULA CARF N.1 (VINCULANTE)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos da Súmula no 1 do CARF.
Processo julgado na sessão de 09/12/2020, período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O Recurso Voluntário origina-se de manifestação de inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA n. 2387834/2016, de 9 de setembro de 2016, que trata da
exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, por existência de débitos tributários
cuja exigibilidade não esteja suspensa, já inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional, nos
termos da LC 123/2006: R$ 2.331,36 (número de inscrição n. 80515011545).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724164/2016-13
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724164/2016-13

Para síntese dos fatos, peço vênia para reproduzir o relatório do Acórdão n. 03-
75.764 - 4a Turma da DRJ/BSB, fls. 45/47:

Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 2387834, de 09 de setembro de 2016, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14
de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fls. 04 e 05). Cientificada por
intimação eletrônica via DTE-SN em 03/10/2016 (fl. 34) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 25/10/2016 (fls. 02 e 03) a contribuinte alega, em
síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente. Junta
documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
O Acórdão recorrido, por outro lado, negou provimento à manifestação de
inconformidade, cuja ementa abaixo se reproduz:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 53/54, sobre os
mesmos fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, alegando erro na
identificação do sujeito passivo por parte do Ministério do Trabalho e que tal equívoco teria
gerado o ADE, às fls. 02/03:
A empresa MOTO HOBBY COMERCIAL RIO CLARO LTDA ME, devidamente
registrada no CNPJ sob no 01.173.598/0001-83, neste ato representado por seu sócio
VAGNER JOSE DE MARCOS, portador do CPF sob no 017.313.898-50, vem mui
respeitosamente interpor Recurso Voluntario ao Conselho Administrativo de recursos
fiscais sobre a Intimação no 799/2017 informando que a empresa esta sendo injustiçada
e prejudicada com a exclusão do simples pois o debito oriundo da exclusão não pertence
a referida empresa, e esclarece que houve um erro de identificação do sujeito passivo
por parte do Ministério do Trabalho — Gerencia Regional do Trabalho e
Emprego de São Paulo -4 Oeste e esse erro permaneceu passando para Dívida
ATIVA com o sujeito passivo errado, onde foi dado equivocadamente origem ao
debito que gerou a ADE n2 2387834 de 09 de setembro de 2016 para exclusão do
simples nacional para minha empresa.
O fato do débito ainda permanecer inscrito em meu CNPJ esclareço que foi pelo tempo
que demorei a juntar todas as informações necessárias a entender o ocorrido e tomar as
providencias conforme processo de no 5003614-16.2017.4.03.6109 vara 1o vara federal
de Piracicaba —Justiça Federal.
O provável sujeito passivo correto desse auto de infração segundo o endereço que
consta no processo seria a empresa DECINO DE OLIVEIRA FILHO-
MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS— ME CNPJ 11.675.479/0001-82 que é
estabelecida no endereço arrolado no processo a Rua Caiaponia no- 55, Alto da Lapa, no
município de São Paulo cujo o nome fantasia é Moto Hobby conforme procura em site
Google digitando na linha de pesquisa o nome Moto Hobby São Paulo.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724164/2016-13

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois, ciente do Acórdão recorrido em 11 de
outubro de 2017, apresentou petição recursal em 06 de novembro de 2017.
Passamos à análise dos demais aspectos atinentes ao caso.

Do fundamento para exclusão do Simples Nacional.
Primeiramente, deve-se considerar que a exclusão do Simples Nacional foi
fundamentada pela existência de débito com o INSS ou a Fazenda Pública, nos termos do art. 17,
IV da LC123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)

Ainda, a regulamentação da exclusão do Simples Nacional, também possui
regramento através da Resolução CGSN no 94/2011, que dispõe:

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Não obstante, a possibilidade de regularização do contribuinte para evitar a exclusão
do Simples Nacional está prevista no próprio Art. 31 §2° da LC 123 que aduz:
Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam
pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato Declaratório
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724164/2016-13

Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras
pendências porventura identificadas.

O contribuinte, in casu, assume expressamente na manifestação de inconformidade
que não realizou o recolhimento dos tributos no prazo previsto no art. 17, V e art. 31, parágrafo 2 da
LC 123/2006, às fls. 02.

Da Ação judicial interposta na Vara de Trabalho e posterior à apresentação do
Recurso Voluntário na instância administrativa
Posteriormente ao Acórdão recorrido e à interposição do próprio Recurso Voluntário,
foi anexado aos autos o Memorando 112/2018/DEFESA/PSFN/PIRAC, fl.109, pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, em 11 de setembro de 2018, informando o seguinte:
A(o) Ilustríssimo(a) Sr(a).
ADRIANA GOMES REGO
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SHCA Quadra 01 Bloco J Brasília - DF
Assunto: Comunicação da concessão de tutela de urgência na Ação Declaratória no.
5001530-30.2018.403.6134
Cumprimentando-o desde já, venho pelo presente encaminhar-lhe cópia da decisão
interlocutória proferida pela 1a Vara do Trabalho de Rio Claro na Ação Anulatória no.
0011016-49.2018.5.15.0010 (originalmente distribuída à 1a Vara Federal de Piracicaba
sob no. 5003614-2017.403.6109) que, confirmando a tutela de urgência anteriormente
concedida (fls. 103/105), determinou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa
que excluiu a autora MOTO HOBBY RIO CLARO COMERCIAL LTDA – ME
(CNPJ 01.173.598/0001-83) do SIMPLES NACIONAL (fl. 04), sob o fundamento de
que a contribuinte é a devedora da multa por infração à CLT aplicada pela GRTE/SP.
Assim, solicito seja dado efetivo cumprimento à determinação judicial. Atenciosamente,
ESDRAS BOCCATO
Procurador da Fazenda Nacional
Assim, o contribuinte interpôs, na esfera judicial, ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com pedido de tutela de urgência (processo n. 0011016-49.2018.5.15.0010),
cujo teor da decisão interlocutória abaixo se reproduz:
DECISÃO PJe-JT
Vistos etc.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de tutela
de urgência, na qual a parte autora pretende provimento antecipado para suspender a
decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo
no.13888.724164/2016-13, constante da intimação no.799/2017, a qual determinou a
exclusão da autora do enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte(Simples Nacional), suspendendo o trâmite do referido PA, bem como a suspensão
da exigibilidade do crédito em relação à autora.
Sustenta a parte autora, em breve síntese, que o processo administrativo
no.13888.724164/2016-13, baseado no Auto de Infração no.203.489.675 lavrado pelo
fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego é nulo por error in persona da autuada.
Juntou vasta documentação comprovando que a empresa não possui filial nem
tampouco esteve sediada no endereço onde houve a autuação pelo fiscal do MTE.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724164/2016-13

Garantiu o Juízo no valor do débito que lhe é imposto R$2.531,89, (id 7c2a3d9) e
R$ 14,35 (id 7c2a3d9).
Assim, nos termos do art.151, II, do CTN o depósito do seu montante integral suspende
a exigibilidade do crédito tributário.
De fato, observando que o valor depositado corresponde ao montante do débito, é de
rigor reconhecer a causa de suspensão da exação.
Ademais, verifica-se nos autos que foi apurado que no endereço da autuação (Rua
Caiaponia, no.55, Alto da Lapa, São Paulo/SP - CEP: 05.468-050) está sediada a pessoa
jurídica
ZOMINHAN
AUTO
MECÂNICA
S/C
LTDA
-
ME,
CNPJ
no.44.988.962/0001-76, a qual tem por responsável LUIZ ZOMINHAN, CPF
no.679.125.168-91.
De forma que tais dados aliados ao robusto corpo documental apresentado pela autora,
impõe, a prima facie, a convicção de que de fato a ré incorre em erro ao atribuir a
infração à autora.
Restando presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como
considerando o perigo de dano consistente na exclusão da autora do enquadramento no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional), tem-se por presentes
os requisitos autorizadores da Tutela de Urgência.
Diante do exposto, DEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte
autora, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão administrativa
proferida nos autos do processo administrativo no.13888.724164/2016-13 em face
de MOTO HOBBY RIO CLARO COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ
01.173.598/0001-83, bem como suspendo qualquer cobrança advinda do referido
processo administrativo contra a autora.
Anota-se que a ré tem o prazo de 48 horas para cumprimento desta, sob pena de multa
diária fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso.
Expeça a Secretaria o necessário ao fiel cumprimento desta.
A matéria tratada nesta reclamatória, a princípio, não comporta dilação probatória. A
reclamada, pessoa jurídica de direito público, não transige em juízo ou, por outra, em
razão de sua qualificação vê essa possibilidade bastante diminuída. Assim, com base
nos princípios da celeridade e economia dos atos processuais, CITE-SE a reclamada
para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão, com os efeitos da revelia,
apresente contestação e documentos. Juntada a defesa e documentos, concede-se à
autora o prazo de 10 (dez) dias para réplica, a contar do dia 03/09/2018.
Após, digam as partes, em 10 (dez) dias, a contar do dia 24/09/2018, independente de
nova intimação, se têm outras provas a produzir, especificando-as, ou alternativamente,
apresentarem razões finais.
Cite-se a reclamada.
Intime-se a autora.
Decorrido o prazo supra sem manifestação das partes estará encerrada a instrução
processual, devendo os autos virem conclusos para julgamento.
Rio Claro, 11 de julho de 2018.
Por outro lado, a sentença ordinária de primeiro grau, obtida junto à pesquisa no
sítio eletrônico do TST, assim decidiu:
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
PROCESSO: 0011016-49.2018.5.15.0010 - Ação Trabalhista - Rito Ordinário
AUTOR: MOTO HOBBY RIO CLARO COMERCIAL LTDA - ME RÉU: UNIÃO
FEDERAL (PGFN)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724164/2016-13

Fica o AUTOR ciente da SENTENÇA de Id def2c3b: "Sentença
Homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, nos termos
do artigo 487, III, a, do CPC, segundo contestação de fls. 165.
Assim, julgo procedente o pedido para:
a) declarar nulo o auto de infração no 203.489.675 lavrado pela Gerência Regional
do Trabalho e Emprego de São Paulo – 4 Oeste; a multa imposta à Autora
(decorrente do auto de infração no 203.489.675) através do processo administrativo
no 46472.002804/2014-00 da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo –
4 Oeste; o débito inscrito em dívida ativa sob inscrição no 80515011545-05 pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
b) determinar a manutenção do enquadramento da Autora no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) junto a Receita
Federal do Brasil;
c) declarar a nulidade e determinar o arquivamento do processo administrativo no
13888.724164/2016-13;
d) determinar a exclusão do nome da autora da Dívida Ativa, relativa aos citados
processos administrativos e autos de infração;
e) determinar o levantamento do depósito judicial realizado pelo autor, segundo
documento de ID. 7C2a3d9;
f) condenar a União em honorários advocatícios em 5% (R$ 126,59) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 791-A e § 1o da CLT. Incidirá correção monetária pelo
IPCA-E a partir da data de ajuizamento. Juros de mora de um por cento ao mês,
contados da data de ajuizamento e aplicados pro rata die.
Custas, pela parte reclamada, no valor de R$ 50,64, calculadas sobre o valor da causa,
isento por ser ente público. Sem remessa necessária. A PRESENTE SENTENÇA É
LÍQUIDA. Intimem-se. Nada mais.
LUCAS FALASQUI CORDEIRO
Juiz do Trabalho Substituto"
Observe-se que a sentença judicial de primeira instância reconheceu o pleito do
contribuinte, determinando a nulidade e arquivamento do processo administrativo, assim como o
cancelamento do ADE que determinou a exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional. Contudo, não há notícias sobre eventual interposição de recurso da parte contrária ou
se já houve trânsito em julgado do processo judicial.
Porém, entendo, nesse sentido, que a decisão judicial acima discorrida tem, dentre
seus objetos, o mesmo objeto discutido no presente processo administrativo pleiteado pelo
contribuinte na manifestação de inconformidade, isto é, o cancelamento do ADE que levou à
exclusão do contribuinte ao Simples Nacional.
Não é outro o objeto do processo administrativo, como demonstrado no próprio
pedido do Recorrente vinculado ao Recurso Voluntário (fl.54):
Solicita que o recurso seja aceito e que a ADE n9 2387834 de 09 de setembro de 2016
seja revogada mediante as razoes expostas.

Nesse sentido, deve-se aplicar a Súmula n. 1 do CARF (vinculante):
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724164/2016-13

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005.

Portanto, impõe-se a aplicação da Súmula 1 do CARF, uma vez que o contribuinte
optou por pleitear o mesmo objeto de discussão na esfera judicial.

Conclusão
Diante do imposto, em face da renúncia à instância administrativa, voto para NÃO
CONHECER o Recurso, nos termos da Súmula n. 1 do CARF.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital